Tribunal: TJDFT
Processo: 0741499-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741499-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PH GONZAGA ARTIGOS EVANGELICOS LTDA RECORRIDO: CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. DÉBITO. ORIGEM. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRODUTOS FABRICADOS PELA PRÓPRIA VENDEDORA. NOTAS FISCAIS. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS. MENSAGENS ELETRÔNICAS. CONTEXTO INERENTE AO NEGÓCIO. CORROBORAÇÃO. PREÇO. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. VALORES EM ABERTO. FATOS EVIDENCIADOS PELA AUTORA. PROVA DOCUMENTAL SUBSTANCIAL. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS. ÔNUS DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE RÉ FUNDAMENTADA UNICAMENTE NA AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MERCADORIAS. ARGUIÇÃO DE DEFESA CONTRADITÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E, POSTERIORMENTE, RECONHECIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DE DÉBITOS ANTERIORES EM ABERTO. ARGUIÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DE VALOR MENOR QUE O COBRADO NOS AUTOS. ACOLHIMENTO COMO EXPRESSÃO DO PROVADO (CPC, ART. 373, I e II). CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. SITUAÇÕES INEXISTENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSTURA CONRADITÓRIA. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO ATRIBUTO. PEDIDO DESPROVIDO DE INTERESSE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§1o e 3o). 2. O princípio do contraditório pautado sob a forma de prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não implicando violação ao postulado o acolhimento do pedido condenatório formulado com base no acervo probatório colacionado aos autos e sobre o qual a parte ré tivera oportunidade de se manifestar (CPC, arts. 9o e 10). 3. Conquanto o devido processo legal tenha como travejamento de sustentação o direito à ampla defesa, corolário do contraditório, é orientado de forma técnica de molde a resguardar o desiderato processual, sendo, pois, permeado por regramentos e princípios que convivem com aludido postulado, notadamente o instituto da preclusão, e, assim, em tendo a parte, ao ser instada a dizer se tinha interesse na produção de provas, abdicado expressamente da faculdade, rende ensejo ao aperfeiçoamento da preclusão lógica, tornando inviável que, deparando-se com pronunciamento sentencial não coincidente com seus interesses, avente a subsistência de cerceamento de defesa (CPC, art. 507). 4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, à autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 5. Ressoando patente o negócio havido entre parceiras comerciais, estampado nas notas fiscais emitidas pela vendedora, notadamente defronte a afirmação advinda da adquirente sobre a subsistência de débitos anteriores também decorrentes das compras e vendas que concertaram, corroborando o relacionamento que mantiveram, a negativa dela advinda, defronte a realidade processual, objetivando refutar o aperfeiçoamento da operação mercantil e o débito dela derivado encerra postura contraditória, que não é tolerada pelo direito. 6. Evidenciado o vínculo jurídico havido entre as parceiras negociais e o negócio de compra e venda que ultimaram e gerara o débito inadimplido cujo reconhecimento e realização são perseguidos em ambiente judicial, não subsistindo, outrossim, comprovação da insubsistência da operação mercantil ou de qualquer outro fato passível de afetar o direito creditório decorrente do contratado, o acolhimento do pedido condenatório aduzido em desfavor da adquirente encerra expressão da boa-fé contratual e da cláusula geral que regula o ônus probatório, que impunha à obrigada o ônus de infirmar o concerto havido e as obrigações que dele derivaram em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II). 7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante mensuração equitativa dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta de forma objetiva violação a qualquer dispositivo de lei federal, mencionando, de passagem, os artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil. Repete os argumentos trazidos no recurso de apelação quanto à aplicabilidade do princípio da não-surpresa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, já assentou a Corte Superior, “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). E, ainda: “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). De semelhante teor, confira-se, ainda, o AgRg no REsp n. 2.032.505/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Ainda que se pudesse superar o referido óbice, o acórdão recorrido afastou a tese de ofensa ao princípio da não-surpresa com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar que, no caso, a parte teve regular oportunidade de se manifestar sobre a integralidade dos pedidos e dos documentos acostados (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012